Tribunal: TJSP
Processo: 2089475-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato – Plano de Saúde – Apuração dos valores pecuniários a serem devolvidos ao beneficiário, em cumprimento de sentença – Valor controvertido, perante alegação da agravante, de inclusão de crédito pertencente a outrem – Hipótese de ilegitimidade de parte credora, que justifica a admissão da impugnação ao cumprimento de sentença – Determinação de realização de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato – Plano de Saúde – Apuração dos valores pecuniários a serem devolvidos ao beneficiário, em cumprimento de sentença – Valor controvertido, perante alegação da agravante, de inclusão de crédito pertencente a outrem – Hipótese de ilegitimidade de parte credora, que justifica a admissão da impugnação ao cumprimento de sentença – Determinação de realização de diligência pericial, à falta de certeza quanto ao valor do crédito em discussão – Recurso provido nesse sentido – Decisão reformada.